Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801538-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, PARA TRATAMENTO DE DIÁLISE, SOB PENA DE COMINAÇÃO DE MULTI DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE O GESTOR RESPONDER POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AFASTADO O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONTRA O AGENTE PÚBLICO, UMA VEZ QUE JÁ HÁ SANÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR.

1.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

2.

Para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação¿ (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

3.

Recurso conhecido e provido, tão somente para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, uma vez que há na hipótese, previsão se sanção específica, nos termos do entendimento do STJ. Demais comandos decisórios da decisão agravada permanecem inalterados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº
0801538-21.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Breves/Pa que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em interesse de
MARCOS ANTÔNIO DO AMARAL BALIEIRO,

deferiu o pedido de tutela antecipada requerida na inicial, para determinar ao Estado do Pará e Município de Breves que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promovam a

transferência do paciente para Unidade de Terapia Intensiva, para tratamento de diálise, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, além da possibilidade de responder por crime de desobediência.

O juízo de piso concedeu a tutela pleiteada, considerando ter sido evidenciado nos autos que o interessado acometido por pancreatite aguda e insuficiência renal grave, e não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento particular.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, asseverando ser inadmissível
que o patrimônio pessoal do gestor seja alcançado para assegurar o cumprimento de decisão judicial, assim como, que sua liberdade seja atingida com o escopo de se cumprir ordem judicial.

Dito isso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida.

Em sede de cognição sumária
concedi efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para afastar a
possibilidade de imposição de crime de desobediência contra o agente público, mantendo os demais termos da decisão proferida.

Por sua vez, a parte recorrida refutou as razões recursais levantadas, pugnando o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida. (ID. 2953860)

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
ratificou as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, para que seja julgado totalmente improcedente o recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Na hipótese, plenamente cabível a fixação de multa cominatória. Contudo, a
ssiste razão ao agravante quanto a impossibilidade de imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público para compelir o Poder Público a cumprir liminares quando já se tem outra sanção específica prevista em lei.

O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

Na mesma linha: 'para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação¿ (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

In casu,
tendo sido fixada multa diária em caso de descumprimento, não há que se falar em crime de desobediência.

Neste sentido, esta Casa de Justiça possui entendimento harmônico ao Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

INVERÍDICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V- A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória. VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

(2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ? DIREITO À SAÚDE ? INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL ? DIREITO FUNDAMENTAL ? DEVER CONSTITUCIONAL ? PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR ALTO ? REDUÇÃO DO QUANTUM ? POSSIBILIDADE ? CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ? IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como ?medidas necessárias?, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública. III- Todavia, em razão do Estado ter informado que o procedimento cirúrgico já foi realizado, hei por bem diminuir o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV- Não há que se falar em crime de desobediência quando já existe sanção especifica, como no caso em questão, em que foi fixada multa diária em caso de descumprimento. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para diminuir o valor da multa diária, limitá-la e afastar a caracterização do crime de desobediência. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00106193220178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA OFICIAL, MAS ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA MENOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA. POR OUTRO LADO, NO QUE SE REFERE AO CRIME DE DESOBEDIENCIA, MERECE REFORMA POR NÃO JUSTIFICAR TAL QUANDO JÁ SE TEM OUTRA SANÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. No tocante ao crime de responsabilidade, releva-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - AI: 08089220620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019)

Em relação à eventual multa pessoal a ser aplicada contra o Secretário, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não tiver integrado a lide, como é o caso dos autos. [...]

(TJ-PA - AC: 00126078820118140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/09/2019)

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tão somente para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, uma vez que há na hipótese, previsão se sanção específica, nos termos do entendimento do Tribunal Superior. Permanecem inalterados os demais comandos decisórios da decisão agravada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020